Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706854-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRO FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARÁ DF DESPACHO O agravante na ID 61619266 informa que apresentou petição nos autos principais e anexa comprovante ID 61619267 da peça protocolizada e endereçada à Primeira Vara Cível do Guará, de modo a ser valorado por este Tribunal “como meio de descumprimento da medida ora imposta”, referente a decisão ID 56194274 em que deferi a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos das eleições realizadas em 27/10/2023 pela Associação do Comércio Varejista Feirantes do Guará. Tendo em vista o art. 10 do Código de Processo Civil e o fato do processo está na pauta da 25a Sessão Ordinária Virtual (período de 24/07 até 31/07/2024), intime-se o agravado para se manifestar acerca das peças apresentadas nas IDs 61619266 e 61619267 no prazo de 48 horas, mantendo o processo na pauta. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator